Tribunal: TJSP
Processo: 1529105-40.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO E ADULTERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. I. Caso em Exame. Apelações interpostas pela acusação e defesas de PABLO YAN DA SILVA FRANÇA BARROS, THIAGO DA SILVA PINTO e JOÃO VITOR DA SILVA PINTO contra sentença que os condenou por furto qualificado tentado e adulteração de identificação de veículo automotor. A acusação busca o

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO E ADULTERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. I. Caso em Exame. Apelações interpostas pela acusação e defesas de PABLO YAN DA SILVA FRANÇA BARROS, THIAGO DA SILVA PINTO e JOÃO VITOR DA SILVA PINTO contra sentença que os condenou por furto qualificado tentado e adulteração de identificação de veículo automotor. A acusação busca o recrudescimento do regime prisional de JOÃO VITOR. As defesas pleiteiam absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação do delito e reformas na dosimetria de THIAGO e PABLO. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em: (i) se há provas suficientes para a condenação dos réus; (ii) se é cabível a desclassificação do delito de adulteração para receptação simples; (iii) se as penas e regimes prisionais impostos são adequados. III. Razões de Decidir. A materialidade e autoria dos delitos foram comprovadas por provas documentais e testemunhais, incluindo depoimentos de policiais e laudos periciais. A desclassificação para receptação não é cabível, pois ficou demonstrado o conhecimento dos réus sobre a adulteração das placas. O regime prisional de JOÃO VITOR foi recrudescido para semiaberto, considerando o quantum da pena. As basilares de PABLO e THIAGO foram reduzidas, mas mantido o regime fechado devido às reincidências. IV. Dispositivo e Tese. Provimento ao apelo ministerial e parcial provimento aos recursos defensivos, para reduzir as penas de PABLO e THIAGO e alterar o regime prisional inicial de JOÃO VITOR para semiaberto. Tese de julgamento: 1. A condenação por furto qualificado tentado e adulteração de identificação de veículo automotor é mantida com base em provas robustas. 2. A desclassificação para receptação não se aplica devido ao conhecimento dos réus sobre a adulteração. Legislação Citada: Código Penal, arts. 155, §4o, IV, c.c. 14, II, e 311, §2o, III; art. 33, §2o, "b"; art. 44, I e II. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC no 446.942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 04.12.2018; STJ, AgRg no HC no 766.850/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgRg no AREsp no 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 15.02.2022.